Tribunal: TJSP
Processo: 1501941-85.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
r - Apesar dos peritos terem concluído que "sugere morte devido à asfixia mecânica", em resposta aos quesitos eles foram claros ao dizer que a morte se deu por asfixia mecânica. Sendo assim, mais uma vez a decisão dos jurados foi baseada nas provas produzidas nos autos o que desautoriza sua desconstituição - Enfim, realmente não era caso de se reconhecer o crime na forma privilegiada. Isto porque, caso a alegação de violenta emoção fosse verídica e realmente o apelante não tivesse a intenção de ceifar a vida da vítima, como bem posto pelo d. Promotor de Justiça, em sede de contrarrazões, certamente teria acionado o resgate imediatamente a fim de socorrê-la. Mas, ao invés disso, preferiu colocá-la sobre a cama e cobri-la com um lençol, a fim de assegurar a sua morte - É, desse modo, inviável a cassação da decisão condenatória, pois esta não se desgarrou do acervo probatório. Penas: As iniciais não comportam qualquer alteração – Circunstâncias judiciais negativas devidamente reconhecidas – Maus antecedentes que não se sujeitam ao prazo depurador de 05 anos – Reincidência corretamente verificada – Há informação da data do trânsito em julgado para a Defesa em F.A. – Reincidência que foi compensada com a confissão – Necessidade apenas de reduzir o aumento aplicado pela qualificadora da asfixia, pois não justificado o acréscimo acima de 1/6. Regime: Mantido no inicial fechado. Dado PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, somente para reduzir a pena do apelante FABIO ALVES RODRIGUES, condenando-o à 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
(TJSP; Apelação Criminal 1501941-85.2019.8.26.0537; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 01/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Freitas Filho

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

17/03/2021

Data de publicação:

01/04/2021

Ementa:
Homicídio qualificado - Pleito defensivo de submissão a novo julgamento em face de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Impossibilidade – Desclassificação do crime para o delito de lesão corporal seguida de morte – Incabível – A autoria do delito é inconteste, uma vez que o próprio acusado admitiu que apertou o pescoço da vítima até que ela parasse de se mexer – A versão

Ementa:
Homicídio qualificado - Pleito defensivo de submissão a novo julgamento em face de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Impossibilidade – Desclassificação do crime para o delito de lesão corporal seguida de morte – Incabível – A autoria do delito é inconteste, uma vez que o próprio acusado admitiu que apertou o pescoço da vítima até que ela parasse de se mexer – A versão exculpatória apresentada pelo apelante não convence, restando isolada nos autos – Não há que se falar em ausência de dolo por parte do apelante, uma vez que este agrediu violentamente a ofendida e a asfixiou com as próprias mãos, agindo pelo ódio que nutria por ela - O exame do animus do agente é matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri e, tendo este optado por uma das versões do processo, não sendo esta manifestamente contrária à prova dos autos, deve o julgamento prevalecer - Registra-se que, de acordo com o que preconiza o artigo 28, II, do Código Penal, a embriaguez ou o uso de drogas de forma voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal - Anote-se, também, que o fato do delito ter ocorrido em momento de raiva ou discussão entre as partes, não o descaracteriza, pois, conforme se sabe, parte significativa da espécie de tais delitos se dá em contexto de ira do agente – Aliás, é absurda a tese defensiva de que o acusado apenas investiu contra a vítima, com um golpe "mata leão", pois a mesma avançou contra ele com as mãos para trás, sugerindo que pudesse estar portando uma arma. Ora, se assim fosse, logo que imobilizou a ofendida o réu já teria perecbido que a mesma não carregava nada nas mãos, não sendo necessário que a "segurasse" até ela não mais se mover - No que tange aos pedidos de afastamento das qualificadoras e de reconhecimento do crime privilegiado, os mesmos se mostram igualmente inatendíveis - O delito foi praticado pelo apelante por razões de condição de sexo feminino da vítima, o que foi devidamente reconhecido pelo Conselho de Sentença e não carece de qualquer comprovação complementar - Apesar dos peritos terem concluído que "sugere morte devido à asfixia mecânica", em resposta aos quesitos eles foram claros ao dizer que a morte se deu por asfixia mecânica. Sendo assim, mais uma vez a decisão dos jurados foi baseada nas provas produzidas nos autos o que desautoriza sua desconstituição - Enfim, realmente não era caso de se reconhecer o crime na forma privilegiada. Isto porque, caso a alegação de violenta emoção fosse verídica e realmente o apelante não tivesse a intenção de ceifar a vida da vítima, como bem posto pelo d. Promotor de Justiça, em sede de contrarrazões, certamente teria acionado o resgate imediatamente a fim de socorrê-la. Mas, ao invés disso, preferiu colocá-la sobre a cama e cobri-la com um lençol, a fim de assegurar a sua morte - É, desse modo, inviável a cassação da decisão condenatória, pois esta não se desgarrou do acervo probatório. Penas: As iniciais não comportam qualquer alteração – Circunstâncias judiciais negativas devidamente reconhecidas – Maus antecedentes que não se sujeitam ao prazo depurador de 05 anos – Reincidência corretamente verificada – Há informação da data do trânsito em julgado para a Defesa em F.A. – Reincidência que foi compensada com a confissão – Necessidade apenas de reduzir o aumento aplicado pela qualificadora da asfixia, pois não justificado o acréscimo acima de 1/6. Regime: Mantido no inicial fechado. Dado PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, somente para reduzir a pena do apelante FABIO ALVES RODRIGUES, condenando-o à 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.